Tribunal: STJ
Processo: 0819852-21.2023.8.10.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171833 - MA(2024/0357960-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUZA E SILVA
AGRAVADO
: BERNARDO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES - MA005137
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais
tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na
art. 1.025
CPC/2015,
via do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de
ofensa ao
do
especificamente quanto à
art. 1.022
CPC/2015,
questão que se pretende ver analisada, o que não se constata no
caso presente.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ)
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54228235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 5da0a09f-402b-4f06-8e62-195d6fb3b1e0

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 5da0a09f-402b-4f06-8e62-195d6fb3b1e0

AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2171833 - MA (2024/0357960-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: MIZAEL COELHO DE SOUZA E SILVA
AGRAVADO
: BERNARDO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES - MA005137
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.

PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos
por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
2. Esta Corte Superior tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o
do
na via
art. 1.025
CPC/2015,
do especial, exige a indicação e o reconhecimento pelo STJ de ofensa
ao
do
especificamente quanto à questão que se
art. 1.022
CPC/2015,
pretende ver analisada, o que não se constata no caso presente.
3. Infirmar o entendimento alcançado pela Corte de origem
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é inviável na via de recurso especial (Súmula 7 do STJ)
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52644781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:15
Código de Controle do Documento: 509a137d-2849-4658-b265-57cacdb71b89

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO
MARANHÃO contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da
ausência de prequestionamento e da incidência da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante aduz que a matéria objeto do especial foi debatida,
bem como não há que se aplicar o aludido óbice sumular.
Ao final, busca a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão impugnada, quanto ao argumento
de que "não prospera o fundamento de que não incidiria honorários sucumbenciais sobre o
excesso de execução porque a parte teria ajuizado a sua execução antes da tese fixada no
IAC n. 18.193/2018. Isso porque a própria lógica do IAC é voltada para pacificar ou
prevenir divergências dentro da Corte acerca de uma determinada demanda ou questão" (e-
STJ fl. 92), observa-se que a referida tese não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem,
mesmo após a oposição de embargos de declaração, sendo certo a incidência da Súmula
211 do STJ.
Da mesma forma, no que se refere ao argumento de beneficiário de
justiça gratuita, observa-se que não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, mesmo
após a oposição de embargos de declaração. Incide, pois, a Súmula 211 do STJ.
Ressalte-se que, conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na instância excepcional pressupõe
que a Corte de origem tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente,
o que não ocorreu no caso dos autos.
É verdade que o
do
consagrou o
art. 1.025
CPC/2015
"prequestionamento ficto", que prescreve:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Documento eletrônico VDA52644781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:15
Código de Controle do Documento: 509a137d-2849-4658-b265-57cacdb71b89

Ocorre que esta Corte tem entendido que o acolhimento do
prequestionamento ficto de que trata o aludido dispositivo, na via do especial, exige do
recorrente a indicação de violação do
do
"para que se possibilite ao
art. 1.022
CPC/2015,
Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt
Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
AREsp 1067275/RS,
e AgInt
Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma,
13/10/2017;
REsp 1631358/RN,
DJe
, que não ocorreu na hipótese.
30/6/2017)
Além disso, o Tribunal de origem afastou a sucumbência no caso,
com base na seguinte fundamentação (e-STJ fl. 20):
Conforme cristalinamente consignado em diversas decisões desta relatoria acerca
da matéria, o excesso de execução reconhecido pelo magistrado de base, única
tese defendida pelo Estado no presente recurso, somente passou a existir após a
definição dos termos inicial e final da execução no bojo do IAC no 18.193/2018,
não podendo a parte ser penalizada por ter elaborado, anteriormente, cálculos
embasados nos períodos que se acreditava fossem os corretos, com fundamento
inclusive em decisões desta Corte anteriores à fixação das teses do Incidente de
Assunção de Competência. Noutras palavras, seria injusto imputar à parte
agravada ônus sucumbencial por excesso de cálculos que somente passou existir
em razão da fixação de novo entendimento por esta Corte Estadual.

Nesse contexto, a alteração das premissas adotadas pela Corte de
origem, a fim de que se entenda pela sucumbência neste cenário, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, em caso idêntico:
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
RECONHECIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. À luz do princípio da causalidade, o Tribunal de origem entendeu que o
reconhecimento da existência de excesso de execução não induz à
condenação da parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios,
pois (a) os cálculos foram elaborados segundo o entendimento que então
Documento eletrônico VDA52644781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:15
Código de Controle do Documento: 509a137d-2849-4658-b265-57cacdb71b89

prevalecia no âmbito da jurisprudência do Tribunal de origem, que (b)
somente foi alterado a partir do julgamento do IAC n. 18.193, situação que
revela (c) a inexistência de má-fé da parte exequente.
2. A revisão das premissas fáticas delineadas no acórdão recorrido esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt
Rel. Min. SERGIO
REsp 2175551/MA,
KUKINA, Primeira Turma, D Je). (Grifos acrescidos).
Cito as recentes decisões monocráticas em casos idênticos:
de minha relatoria, DJe
rel.
AREsp 2594638/MA,
26/2/2025; AREsp 2562356/MA,
Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe
rel. Ministro MAURO
14/05/2024; REsp 2120599/MA,
CAMPBELL MARQUES, DJe 1o/03/2024;
rel. Ministro SÉRGIO
AREsp 2473519/MA,
KUKINA, DJe
rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
09/02/2024; REsp 2125054/MA,
DJe 07/03/2024; e
de minha relatoria, DJe 09/04/2024.
AREsp 2518065/MA,
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52644781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 27/11/2025 07:17:15
Código de Controle do Documento: 509a137d-2849-4658-b265-57cacdb71b89

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no REsp 2.171.833 / MA
Número Registro: 2024/0357960-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08115980320168100001
08198522120238100000
144402000
144404820008100001
50348492620214040000 8115980320168100001 8154725720208100000 8198522120238100000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUZA E SILVA
RECORRIDO
: BERNARDO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES - MA005137
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS PAGAS EM
ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : MIZAEL COELHO DE SOUZA E SILVA
AGRAVADO
: BERNARDO DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR
ADVOGADA
: ROSARIO DE FATIMA SILVA AIRES - MA005137
Documento eletrônico VDA54009343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: 0fb54887-714b-4b55-84b0-f74aba86cf9f

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:06
Código de Controle do Documento: 0fb54887-714b-4b55-84b0-f74aba86cf9f